Tribunal: TJSP
Processo: 3007582-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. O erro material na apresentação dos primeiros cálculos autoriza a retificação, mesmo que homologados pelo Juízo, até porque, enquanto não prescrito o crédito, este pode ser cobrado a qualquer momento. Decisão mantida. Recurso desprovido